Tribunal: STF
Processo: ARE 1554322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. DE ACORDO COM O ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CONSTITUEM PRESSUPOSTOS DA PRONÚNCIA A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PELO RÉU. NO CASO DOS AUTOS A EXISTÊNCIA DO FATO FICOU DEMONSTRADA NAS PROVAS QUE FORAM PRODUZIDAS, HAVENDO SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA NO QUE TOCA AO RÉU ANDRÉ. TESES DEFENSIVAS DE NEGATIVA DE AUTORIA, ASSIM COMO A ANÁLISE DO TEOR DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS QUE DEVEM SER LEVADAS À APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. O AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL É POSSÍVEL EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO FICAR DEMONSTRADA DE FORMA CABAL A INCONSISTÊNCIA E O EXAGERO DA ACUSAÇÃO NESTE PONTO. EM RAZÃO DISSO, HAVENDO DÚVIDAS SOBRE A SUA INCIDÊNCIA, CABERÁ AO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAR-SE SOBRE A SUA APLICAÇÃO. NÃO TENDO FICADO DEMONSTRADA NO CASO QUALQUER SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS, A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Assim sendo, neste momento de admissibilidade acusatória, diante da prova constante nos autos, constata-se a existência de elementos mínimos de autoria do crime descrito na denúncia para possibilitar o encaminhamento ao Tribunal do Júri, nos termos do Art. 413 do Código de Processo Penal, razão pela qual vai mantida a pronúncia. Quanto às qualificadoras, é importante ter-se presente ser assente entendimento doutrinário e jurisprudencial de o afastamento de qualificadoras do Art. 121 do Código Penal5 somente é possível em situações excepcionais, quando demonstrada de forma cabal a inconsistência e o exagero da acusação neste ponto. Em razão disso, havendo dúvidas sobre a sua incidência, caberá ao Conselho de Sentença manifestar-se sobre a sua aplicação67. Prevê o Art. 121, § 2º, I, do Código Penal o homicídio praticado por motivo torpe, isto é, quando atinge o sentimento ético-social da coletividade, configurando motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna a consciência média8. Há indícios nos autos da qualificadora do motivo torpe, tendo em vista que os elementos até então prospectados indicam possibilidade de o fato ter se dado em razão de questões relacionadas ao tráfico de drogas e à disputa entre facções atuantes na região litorânea, devendo o Conselho de Sentença apreciar se o crime se deu por motivo torpe. De sua vez, o inciso IV do § 2º do Art. 121 do Código de Processo Penal qualifica o crime de homicídio quando praticado à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. No caso em atenção há indícios de que houve emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, havendo laudos periciais e relatos em juízo que indicam que o ofendido foi atingido por três disparos de arma de fogo na região posterior da cabeça, enquanto estava na direção do veículo, circunstância que evidentemente impossibilitou qualquer reação defensiva. Por fim, compulsando os autos, contata-se que uma vez que o réu respondeu ao processo segregado cautelarmente, não tendo havido alteração do contexto fático e jurídico que ensejou a imposição da prisão, tampouco trazidos novos fundamentos pela defesa que justifiquem a soltura neste momento, razão pela qual a prisão preventiva ainda se faz necessária, nos termos do Art. 312 do Código de Processo Penal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente